Tribunal: TJPA
Processo: 0852001-63.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852001-63.2022.8.14.0301

APELANTE: MARIANA DA SILVA UCHOA DE ANDRADE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATAÇÃO REGULAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO PREJUDICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de contrato e restituição de valores, sob o fundamento de que a contratação de cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC) foi realizada de forma regular e válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes é nulo por vício de consentimento; e (ii) verificar se há prescrição das parcelas e eventual direito à restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297 do STJ, sendo legítima a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), desde que observados o dever de informação e a anuência do consumidor.

4. A instituição financeira comprovou a regularidade da contratação mediante apresentação de contrato assinado, proposta de adesão e comprovante de transferência de valores, evidenciando a efetiva utilização do crédito pela apelante.

5. A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois a documentação demonstra a manifestação livre e consciente de vontade da consumidora, não havendo indícios de fraude ou coação.

6. Reconhecida a validade do contrato e a inexistência de descontos indevidos, resta prejudicada a alegação de prescrição das parcelas, sendo imprópria a pretensão de restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), devidamente formalizada e assinada pelo consumidor, é válida e não configura prática abusiva, desde que observados os deveres de informação e consentimento.

2. Comprovada a regularidade da contratação e inexistindo descontos indevidos, fica prejudicada a alegação de prescrição das parcelas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, e 27; CPC, arts. 373, I e II, e 85, §11; INSS, Instrução Normativa nº 28/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJ-PA, Apelação Cível nº 0801385-72.2023.8.14.0035, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 18.02.2025; TJ-MG, Apelação Cível nº 5006260-54.2023.8.13.0134, Rel. Des. Maria Luiza Santana Assunção, j. 23.05.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0852001-63.2022.8.14.0301

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém

Apelante: Mariana da Silva Uchôa de Andrade

Apelado: Banco BMG S.A.

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Mariana da Silva Uchôa de Andrade em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, na Ação Declaratória de Nulidade Contratual, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, Mariana da Silva Uchôa de Andrade, pensionista do INSS, alega ter sido induzida em erro ao firmar contrato de cartão de crédito consignado, sob a crença de tratar-se de empréstimo consignado comum.

O Juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório constante do processo, concluiu pela validade da contratação, destacando que a assinatura da recorrente consta em instrumento que expressamente faz referência a “cartão de crédito consignado”, razão pela qual afastou a alegação de ilicitude.

Em razões recursais, a apelante sustenta que a sentença proferida seria genérica, limitando-se à análise da existência ou não de cláusulas abusivas, quando, na realidade, a controvérsia envolve, de forma mais ampla, a nulidade do contrato por vício de consentimento e a própria abusividade da modalidade contratual adotada. Alega, assim, ofensa ao art. 489, §1º do CPC, e requer a reforma da sentença, com o consequente acolhimento dos pedidos formulados na inicial.

Em contrarrazões, o Banco BMG, suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição das parcelas, nos termos do 206, §3º, V do Código Civil. No mais, defende a legalidade da contratação e a suficiência da documentação apresentada, sustentando que os valores foram utilizados pela recorrida e que não houve qualquer irregularidade.

O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a sentença, embora sucinta, foi fundamentada e que não se constata nulidade processual, diante da contratação efetivada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia envolve reforma da sentença no que tange a inexistência de contratação de consignado na modalidade RMC.

O Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, ao argumento de que a contratação do empréstimo consignado na modalidade RMC foi realizada pela apelante.

1.

Admissibilidade.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente. Beneficiária da justiça gratuita, conforme decisão de ID 20105961. A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação às razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise dos argumentos deduzidos.

2. Preliminar arguida pelo BMG.

2.1. Prejudicial de mérito – prescrição das parcelas vencidas.

A apelada suscita, como prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição das parcelas, ao sustentar que os descontos tiveram início em dezembro de 2016 e que a ação somente foi ajuizada em 2022, ultrapassando, assim, o prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, V do Código Civil.

De início, cumpre destacar que a hipótese em exame encontra-se submetida às disposições do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual incide o prazo prescricional previsto em seu art. 27. O referido dispositivo estabelece que “
prescreve em 5 (cinco) anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
”.

Considerando tratar-se de relação de trato sucessivo, em que cada desconto indevido configura nova violação ao direito do consumidor, o termo inicial da prescrição deve ser contado a partir do último desconto efetuado, momento em que se consolida a lesão mais recente.

Dessa forma, eventual prescrição alcança apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação. Conforme se observa do documento de ID 20105955, os descontos perduraram até novembro de 2023, ao passo que a ação foi proposta em junho de 2022, razão pela qual não há parcelas atingidas pela prescrição.

3. Mérito.

3.1. Da alegação de nulidade da sentença.

A apelante alega que a sentença foi genérica e não enfrentou as teses centrais da petição inicial, limitando-se a reconhecer a inexistência de abusividade nos juros e a possibilidade de cumulação de encargos contratuais.

O Juízo de origem, ao negar o pedido da recorrente, assim consignou:

"Primeiramente,
entendo que o requerido fez prova de plano dos contratos assinados pela requerente o que fazem crer que, de fato, o contrato de adesão para liberação de crédito, conforme documentos acostados em ID. Num. 71360279, foi pactuado de livre e espontânea vontade entre as partes, além de outros documentos ali acostados que informam a bilateralidade contratual e não apresentando nenhuma anormalidade legal aparente.
Ademais, a requerente não foi obrigada a contrair o contrato, o fez de livre liberalidade, dentro daquilo que se expressa dos contratos, não havendo, portanto, vício algum de consentimento que maculasse o acordo.

Importante salientar que inexistindo autorização expressa para a constituição de Reserva de Margem Consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado na modalidade cartão de crédito, conforme estabelece o artigo 3º, III da Instrução Normativa do INSS nº 28/2008, alterada pela Instrução Normativa do INSS nº 39/2009, configura ato ilícito,
porém pelo que consta dos autos, há autorização expressa da requerente, com sua assinatura no aludido contrato com o fornecimento de seus documentos pessoais (ID. 71360279). Logo, a autora, embora idosa, não é incapaz, curatelada, dentre outros, o que torna válido o seu consentimento, sem vícios que invalidassem o contrato.

[...]

Pela natureza do contrato de adesão, vê-se que as possibilidades de revisão das cláusulas contratuais restringem-se ao limite estreito das gritantes ofensas ao direito e a boa-fé, tendo em vista o que dispõe o CDC.

[...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo em face da gratuidade que lhe assiste nos termos do art. 98 e seguintes do CPC." (grifos)

Observa-se que o Juízo rechaçou a alegação de nulidade contratual, destacando que a celebração do contrato entre as partes foi firmada de forma livre e consciente, consoante os documentos acostados ao processo, como reconheceu a existência do instrumento contratual assinado pela recorrente e a ausência de irregularidades aparentes, concluindo, assim, pela validade da contratação.

Nesses termos, de forma objetiva, a sentença proferida pelo Juízo analisou a questão central e expôs as razões de convencimento, não podendo, portanto, ser qualificada como sentença genérica.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça preleciona: “[...]
o julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, o que entendo ter sido feito no caso concreto
.” (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08000578820228140085 18764426, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, 1ª Turma de Direito Privado, Data de Julgamento: 28.03.2024)

3.2. Da ocorrência da contratação.

A apelante sustenta que a sentença não enfrentou a tese principal da ação, restringindo-se à análise de encargos contratuais. Afirma que buscava um empréstimo consignado, mas foi induzida a firmar contrato de cartão de crédito consignado, sem a devida informação, razão pela qual pleiteia a nulidade do ajuste por vício de consentimento.

Como é de conhecimento consolidado, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado na Súmula 297, segundo a qual “
o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

No caso concreto, ao que se refere à denominada Reserva de Margem Consignável (RMC), trata-se de modalidade de crédito disciplinada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS. Nessa forma contratual, a instituição financeira emite um cartão de crédito consignado em nome do beneficiário do INSS, permitindo a realização de um saque no limite de crédito disponibilizado. O valor sacado é então creditado diretamente na conta do consumidor, passando este a ter a opção de liquidar integralmente o débito na fatura subsequente, acrescido dos encargos contratuais, ou efetuar apenas o pagamento mínimo, mediante desconto mensal em folha de benefício, sujeitando-se, nesse caso, à incidência de juros rotativos sobre o saldo remanescente.

Nesse contexto, e considerando os documentos constantes do processo, ao contrário do que sustenta a apelante, verifica-se que houve efetiva contratação do cartão de crédito emitido pela instituição financeira, não havendo falar em nulidade do ajuste.

Conforme demonstram os documentos acostados no feito, especialmente os de IDs 71360279, 71360280, 71360282 e 71360283, a recorrente firmou termo de adesão ao “BMG Card”, proposta de contratação de saque mediante cartão de crédito e seguro prestamista, todos devidamente assinados. Além disso, constam comprovantes de transferência bancária (TED) e extratos do cartão que evidenciam o depósito dos valores acordados na conta da apelante, bem como a autorização para o saque correspondente, revelando a execução regular da operação.

Tais elementos confirmam que a contratação foi formalizada por iniciativa da própria consumidora, de forma livre e consciente, com ciência de que o produto contratado se tratava de cartão de crédito consignado, e não de empréstimo consignado tradicional.

Desse modo, resta afastada a alegação de inexistência de vínculo contratual ou de vício de consentimento, uma vez que a documentação acostada demonstra, de forma inequívoca, a validade e a efetividade da contratação realizada.

Registre-se precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM CARTÃO DE CRÉDITO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. PROVIMENTO NEGADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Joaquim Batista Gomes contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. O agravante alega nulidade do contrato de empréstimo consignado vinculado a cartão de crédito (Reserva de Margem Consignável - RMC), sustentando tratar-se de "venda casada" e afirmando que desconhecia a modalidade contratada. Pleiteia a reforma integral da decisão para invalidar a contratação e condenar a instituição financeira a indenizá-lo por danos morais e materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato de empréstimo consignado com cartão de crédito (RMC) foi validamente celebrado; e (ii) estabelecer se o agravante tem direito à indenização por danos morais e materiais em razão da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ônus de provar a validade da contratação cabe à instituição financeira, conforme art. 373, inciso II, do CPC, sendo aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula nº 297 do STJ.

A contratação de RMC está regulamentada pela Instrução Normativa nº 28/2008 do INSS, sendo legítima a emissão de cartão de crédito com desconto consignado, desde que comprovada a contratação e utilização do serviço.

A instituição financeira demonstrou a regularidade do negócio jurídico, mediante apresentação do contrato assinado, proposta de adesão e transferências de valores autorizadas, inexistindo elementos que indiquem vício de consentimento ou inobservância do dever de informação.

A jurisprudência dominante reconhece a legalidade dos descontos referentes à RMC, quando previamente autorizados e comprovada a contratação do serviço, afastando, assim, qualquer nulidade ou abuso.

Não há evidências de ato ilícito ou dano moral, uma vez que a contratação foi clara, voluntária e devidamente formalizada, observando-se o princípio do pacta sunt servanda e o dever de informação do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), devidamente formalizada e autorizada pelo consumidor, é legal e não configura prática abusiva, desde que observados os limites legais e o dever de informação.

Não há nulidade do contrato nem direito à indenização por danos morais ou materiais quando a contratação e os descontos estão em conformidade com o contrato assinado pelo consumidor.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013857220238140035 25194540, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 18/02/2025, 2ª Turma de Direito Privado).

A recorrida, portanto, se desincumbiu do ônus que lhe competia nos termos do art. 373, II do CPC.

Diante desse cenário, competia à recorrente, nos termos do art. 373, I do CPC, comprovar eventual má-fé ou fraude na contratação, ônus do qual não se desincumbiu, sendo que, a simples negativa ou alegação de vício de consentimento, desacompanhada de elementos que infirmem a documentação apresentada, mostra-se insuficiente para desconstituir a presunção de validade do negócio jurídico celebrado.

4. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, diante da regularidade da contratação de empréstimo consignado na modalidade RMC.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em primeiro grau para o patamar de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026